Tribunal: STF
Processo: HC 215108
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defesa de Cristian José Plácido Acero impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS QUE INDICAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE QUE, VISANDO BURLAR A FISCALIZAÇÃO, TRANSPORTOU EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (2718 G DE COCAÍNA) EM UMA MALA CONTENDO DROGA IMPREGNADA COM RESINA EM SEU FUNDO FALSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A modulação da fração da causa especial de diminuição da Lei de Drogas no patamar de 1/6 justifica-se em razão dos elementos concretos extraídos dos autos que indicam a maior reprovabilidade da conduta do agente que, visando burlar a fiscalização, transportou expressiva quantidade de droga (2718 g de cocaína) em uma mala contendo a droga impregnada com resina em seu fundo falso.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 1.973.295 AgRg-AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, revisar a fração aplicada na diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, Ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria da pena, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (HC 118.991 AgR, Ministro Luiz Fux)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a idoneidade da fundamentação utilizada para a escolha da fração de redução do tráfico privilegiado. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (grifei):



    Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem aplicou a fração de redução da pena no patamar de 1/6, ressaltando a relevância da conduta do agente que, visando burlar a fiscalização, transportou expressiva quantidade de droga (2718 gramas de cocaína) em uma mala contendo a droga impregnada com resina em seu fundo falso. 



    Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "A modulação da fração da causa especial de diminuição da Lei de Drogas no patamar de 1/6 justifica-se em razão de elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a maior reprovabilidade da conduta - transporte de considerável quantidade de pasta base de cocaína em fundo falso do veículo" (AgInt no AREsp 1246934/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 10/10/2018). Nesse sentido: 



    Entendo, desse modo, ausente vício de fundamentação na escolha da fração aplicada à minorante relativa ao tráfico privilegiado.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator